Tribunal: STF
Processo: RE 176355
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1.      Diz-se prequestionada a matéria quando a
decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do tema
previamente argüido. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 desta
Corte.
        Agravo regimental não provido.